Tribunal: TJBA
Processo: 8125857-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125857-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: BRUNO KAIQUE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
YURI ALVES ROQUE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO INJUSTIFICADO E SEM AVISO PRÉVIO DA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8125857-96.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
e Apelado
BRUNO KAIQUE SANTANA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO à apelação.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator